Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-04.2010.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000161-04.2010.8.14.0031

APELANTE: CLAUDIO PINHEIRO BASTO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000161-04.2010.8.14.0031

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MOJU/PA

APELANTE: CLÁUDIO PINHEIRO BASTOS JÚNIOR

ADVOGADO: DR. FRANCISCO EDSON PINHEIRO CORREA OAB/PA 29.509

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DEFENSIVO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES. RECLUSÃO DE 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) E 08 (OITO) ANOS. ART. 109, IV E V, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO.

EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

CLÁUDIO PINHEIRO BASTOS JÚNIOR

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do art.109, inciso IV e V e art.110, §1º, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000161-04.2010.8.14.0031

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MOJU/PA

APELANTE: CLÁUDIO PINHEIRO BASTOS JÚNIOR

ADVOGADO: DR. FRANCISCO EDSON PINHEIRO CORREA OAB/PA 29.509

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CLÁUDIO PINHEIRO BASTOS JÚNIOR,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o condenou às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da prática do crime descrito no art. 299 do CP e à 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito previsto no art. 304 do CP.

Consta na denúncia (ID nº 9881750), em resumo, no dia 27/04/2008, o Apelante foi preso em flagrante delito, Pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso quando tentou realizar prova de Concurso Público no lugar de César Antonio Cunha Pantoja.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 297,299 e 304 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9881839), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 9881846) pugnando preliminarmente, pela declaração da extinção da punibilidade do apelante, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. No mérito, pleiteia pela reforma da dosimetria das penas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 9881855), se manifestando pelo reconhecimento da prescrição punitiva.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e provimento do mesmo reconhecendo a prescrição retroativa (ID nº 16267087).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Preliminar: Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa.

A defesa alega, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para os crimes aos quais foi condenado (falsidade ideológica e uso de documento falso).

Observo que
assiste razão
ao apelante.

Analisando o presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 27/04/2008, tendo a denúncia sido recebida em
18/02/2010
(9881755 p. 1) e a sentença prolatada em
05/10/2021
(ID nº 9881839 p. 3).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
para o delito de
falsidade ideológica
e

de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
para o crime de
uso de documento falso
,
tem-se que
os prazos prescricionais
, nos termos do art. 109, incisos IV e V, do CPB, é de,
04 (quatro) anos e 08 (oito) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada a mais de
08 (oito) anos
após o recebimento da denúncia.

Desta feita, tendo sido ultrapassado os mencionados prazos, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação aos crimes cometidos pelo apelante.

Diante disso, declaro extinta a punibilidade do apelante, com fulcro no art. 109, IV e V c/c art. 110, §1º, todos do CP.

Assim acolhida a preliminar, resta prejudicado o mérito recursal.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o recurso de apelação, para
ACOLHER A PRELIMINAR
de prescrição e
DECLARAR
extinta a punibilidade de
CLÁUDIO PINHEIRO BASTOS JÚNIOR
, nos termos da fundamentação acima exposto.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2023